Tribunal: TJDFT
Processo: 0708211-02.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REFINANCIAMENTO. NULIDADE DO CONTRATO. FALSIDADE. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL. AFASTADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Embargos conhecidos e não providos.